Tribunal: TJMT
Processo: 1007648-36.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007648-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), ARI TOMAZINE - CPF: 698.481.811-72 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SUELI TOMAZINE - CPF: 176.807.350-34 (AGRAVANTE), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007648-36.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ARI TOMAZINE, SUELI TOMAZINE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA –
QUANTUM DEBEATUR
- APURAÇÃO POR CÁLCULOS ARIMTÉTICOS – POSSIBILIDADE – ART. 509, § 2º DO CPC – INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS CÁLCULOS – PRECLUSÃO – DEVEDOR QUE EFETUOU PAGAMENTO PARCIAL SEM INSURGIR-SE CONTRA OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Nos casos em que a definição do
quantum debeatur
limitar-se à elaboração de cálculos aritméticos, o § 2º do art. 509 do Código de Processo Civil autoriza que o exequente promova, desde logo, o cumprimento da sentença,
sem prévia passagem pela fase da liquidação de sentença.

II - Não há razão para o magistrado de base, após escoado o prazo para pagamento voluntário da dívida e para impugnação, determinar nova intimação do devedor para manifestação dos cálculos apresentados pelo credor na forma do § 2º do art. 509 do Código de Processo Civil, contra os quais ele não se insurgiu a tempo e modo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007648-36.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ARI TOMAZINE, SUELI TOMAZINE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ARI TOMAZINE
e
SUELI TOMAZINE
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de nº 2805-49.2010.811.0015, manejado em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, chamou o feito à ordem para revogar a decisão que determinou a intimação da instituição financeira agravada para o cumprimento da obrigação, sob o argumento de que a sentença executada é ilíquida e, portanto, necessária a intimação do devedor para manifestação acerca dos cálculos apresentados pelo agravante.

Para tanto, sustentam os agravantes que manejaram o cumprimento de sentença com base no art. 509, § 2º do Código de Processo Civil, que dispõe ser desnecessária a liquidação da sentença quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético.

Argumentam que o agravado teve mais de 30 (trinta) dias úteis para pagar ou impugnar os cálculos por eles apresentados, mas optou por fazer um depósito de apenas R$ 769,61 (setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos) - não obstante o valor apurado somar a quantia de R$ 796.351,44 (setecentos e noventa e seis mil trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) -, ocasião em que pugnou pela extinção e arquivamento do processo em face do cumprimento da obrigação.

Salientam que é desproporcional e desarrazoada a dilação do prazo concedida pelo juízo de base ao agravado para que ele se manifeste sobre a planilha apresentada, mormente porque o art. 525 da legislação processual preceitua que, escoado o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento voluntário, inicia-se, sem necessidade de nova intimação, o prazo para apresentação da impugnação, lapso este que o requerido deixou transcorrer
in albis
.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007648-36.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Insurgem-se os agravantes contra a decisão que chamou o feito à ordem para revogar a decisão que determinou a intimação da instituição financeira agravada para o cumprimento da obrigação, ordenando nova intimação do devedor para manifestação acerca dos cálculos apresentados pelo agravante, sob o argumento de que a sentença executada é ilíquida.

Com razão os agravantes.

É que, não obstante a iliquidez da sentença, nos casos em que a definição do
quantum debeatur
limitar-se à elaboração de cálculos aritméticos, o § 2º do art. 509 do Código de Processo Civil autoriza que o exequente promova, desde logo, o cumprimento da sentença,
sem prévia passagem pela fase da liquidação de sentença.

A propósito:

“
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
”.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - DESNECESSIDADE - ART. 509, §2º, DO NCPC - MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS
. 1.
Não tendo sido proferida sentença líquida, sua liquidação poderá ser feita por meros cálculos aritméticos (art.509, §2º, NCPC), por arbitramento (art.509, I, NCPC) ou pelo procedimento comum (art. 509, II, NCPC), dependendo: a) da natureza do débito; b) do que restou determinado na sentença ou, até mesmo, c) da necessidade de alegar e provar fato novo
. 2. Em se tratando de simples recálculo do contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes, para adequar os juros remuneratórios, entre outros encargos, conforme estipulado no acórdão exequendo, desnecessário o conhecimento técnico especializado que destoa do que se espera de uma pessoa comum para aferição do valor devido, a justificar o pedido de liquidação da sentença por arbitramento. 3. Recurso conhecido e não provido”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.159561-1/004, Relª. Desª. Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, j. 19/10/2016, publ. Súm. 19/10/2016) (g.n.).

Neste caso, apresentado os cálculos na forma disposta no artigo 524 da legislação processual, a execução seguirá o rito do cumprimento de sentença por quantia certa, consoante art. 523 do Código de Processo Civil.

Assim, após a intimação do devedor para o cumprimento de sentença, abrem-se dois prazos sucessivos: 15 (quinze) dias para o pagamento voluntário do débito e mais 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de nova intimação ou penhora.

Na hipótese dos autos, apresentados os cálculos pelos credores, ora agravantes, e intimado o devedor/agravado para o cumprimento da obrigação, a instituição financeira devedora peticionou nos autos apresentando um depósito de R$ 769,61 (setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos), não obstante o valor apurado pelos credores somasse a quantia de R$ 796.351,44 (setecentos e noventa e seis mil trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), conforme planilha de id. 38447451 – Pág.6, ocasião em que pugnou pela baixa e arquivamento do processo, em face do cumprimento da obrigação (id. 38447455).

Ora, se o montante depositado pelo devedor foi insuficiente para quitar o
quantum
apresentado pelos credores e os devedores deixaram escoar o prazo previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil para apresentar a impugnação, por certo que o montante depositado deve ser considerado pagamento parcial da dívida, consoante dispõe o art. 523, §º 2º do Código de Processo Civil.

Dessa forma, tendo em conta que após o escoamento do prazo para o pagamento da obrigação não há necessidade de nova intimação ou de qualquer outro ato ou acontecimento processual, conforme disciplina o
caput
do art. 525 do CPC, não há razão para o magistrado de base, após escoado o prazo para pagamento voluntário da dívida e para impugnação, determinar nova intimação do devedor para manifestação dos cálculos apresentados pelo credor na forma do § 2º do art. 509 do Código de Processo Civil, contra os quais ele não se insurgiu a tempo e modo.

Por tais razões, a decisão objurgada merece reforma.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base que determinou a intimação do devedor/agravado para manifestação acerca dos cálculos apresentados pelo agravante.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Pelos fundamentos expostos, acompanho o voto da relatora, exceto quanto à advertência feita no final.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020